Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715212-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 39928459: restituo à defesa o prazo para apresentar razões de apelação. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES